Tribunal: TJDFT
Processo: 0725872-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0725872-04.2023.8.07.0000 REQUERENTE: VILLEGMON SANTOS FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado VILLEGMON SANTOS FERREIRA (ID 48444640), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 48476768). A Defensoria Pública (ID 49275163) informou que o requerente cumpre pena total de 41 (quarenta e um) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 16 (dezesseis) anos e 28 (vinte e oito) dias da pena. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0116741-34.2008.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB. Por fim, aduziu que o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator